Tribunal: TJDFT
Processo: 0718838-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Agravo de Instrumento sem a indicação de decisão agravada. Ademais, o processo a que se refere o Agravante - apc 0729678-78.2022.8.07.0001 foi julgado em 13 de fevereiro de 2024. Em 15/03/2024 foi certificado: "[...] CERTIFICO E DOU FÉ que em 08/03/2024 transitou em julgado o v. acórdão de ID no 55755256. Brasília/DF, 15 de março de 2024.” O Agravo de Instrumento foi protocolado em 09/05/2024, ou seja, muito além do prazo recursal, além de constituir inadequação da via eleita, o que acarreta carência de uma das condições da ação, porquanto ausente o interesse processual da parte agravante. NEGO SEGUIMENTO ao recurso por intempestividade e por ausência de interesse processual. Intime-se. Brasília, 10 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator